Tribunal: TJDFT
Processo: 0712341-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. SUPRESSÃO INDEVIDA DA FASE PROBATÓRIA. ENFRENTAMENTO DAS DEFESAS. DESNECESSÁRIAS PARA O DESLINDE DA CAUSA. RECONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível em que se busca a anulação da sentença por cerceamento de defesa para reabertura da instrução probatória ou a reforma da sentença que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de nulidade da sentença proferida em ação de cobrança por cerceamento de defesa, ao realizar o julgamento antecipado de mérito sem oportunizar a dilação probatória, bem como em analisar os argumentos defensivos da parte ré que teriam sido ignorados pelo magistrado sentenciante.
3. Nos termos do art. 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o mérito quando (i) não houver necessidade de produção de outras provas; (ii) o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. 3.1. No caso, ficou evidente a presença da hipótese do inc. I do art. 355 do CPC, uma vez que a ação de cobrança foi instruída com o contrato de prestação de serviços assinado digitalmente por ambas as partes, com os comprovantes de pagamento parcial e o protesto da dívida, o que se considera prova suficiente da existência da dívida e do inadimplemento da contratante. Assim, não houve a necessidade de produção de outras provas quanto à existência do débito. 3.2. Caberia a parte apelante ré produzir a prova relativa à inexistência da contratação ou da ausência de inadimplemento do contrato, ou outra causa que modificasse ou extinguisse o direito da apelada autora de obter o adimplemento do débito, o que seria sua incumbência, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não foi realizado na contestação, após a réplica ou na audiência de conciliação.
4. Muito embora a apelante ré repise a alegação de fragilidade probatória dos prints de WhatsApp juntados com a petição inicial, sustentando que seria necessário que fosse feita ata notarial das mensagens em questão para demonstrar a sua fidedignidade, as razões de decidir da sentença de procedência foram amparadas em prova documental juntada aos autos com a petição inicial, qual seja, o contrato assinados pelas partes contratantes, os comprovantes de pagamento parcial e o protesto da dívida, tendo sido oportunizado a ré impugnar a autenticidade dessa documentação. Dessa forma, ante a falta de contribuição dos prints de aplicativo para o deslinde da lide, tornou-se irrelevante o enfretamento da matéria de defesa requerido pela apelante ré.
5. Apelação conhecida e desprovida.